Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Vistos etc
Defiro o pedido de id 71465469.
Determino que o cumprimento da liminar recursal de id 71370989 com a consequente devolução dos maquinários, seja cumprida em regime de plantão.
Comunique-se com urgência o (a) Magistrado (a) plantonista.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora